Tribunal: TJDFT
Processo: 0710270-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. CITAÇÃO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. REVELIA DECRETADA. MATÉRIAS FÁTICAS INSUSCETÍVEIS DE SEREM APRECIADAS.
1. Nos termos do artigo 248, § 4o, do Código de Processo Civil, reputa-se válida a citação recebida pelo funcionário da portaria do condomínio em que reside o réu, ainda que não tenha sido identificação no Aviso de Recebimento - AR. Precedentes.
2. O revel poderá intervir em qualquer fase do processo, recebendo-o no estado em que se encontrar (art. 346, parágrafo único, do CPC). No entanto, se comparecer após escoado o prazo para a contestação, pode alegar, apenas, matérias de direito e as defesas previstas no art. 342 do CPC.
3. No caso concreto, as alegações do apelante são fáticas, que não podem ser apreciadas pela instância revisora, sob pena de incorrer em supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição.
4. Apelação não provida. Pedido de condenação por litigância de má-fé não acolhido. Unânime.